Tribunal: TJPA
Processo: 0010721-24.2015.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ROUBO SIMPLES â SENTENÃA ABSOLUTÃRIA â APELANTE REQUER A CONDENAÃÃO DO APELADO, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO â ProcedÃªncia. Consta dos autos a comprovaÃ§Ã£o da materialidade pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, bem como a autoria, pelo Auto de reconhecimento e apesar do juiz ter aduzido que hÃ¡ dÃºvidas quanto a efetiva realizaÃ§Ã£o do reconhecimento, existe nos autos o Auto de Reconhecimento, assinado pela autoridade competente, ou seja, Delegado de PolÃcia, reconhecedora e duas testemunhas, podendo plenamente ser utilizada como prova, pois nÃ£o hÃ¡ nada nos autos que possa desconstituir esse documento oficial. Aliado, hÃ¡ as declaraÃ§Ãμes da vÃtima, produzidas tanto em sede policial, quanto em juÃzo, quando relatou os fatos, aduzindo que fez o reconhecimento na delegacia e em sede judicial afirmou que reconhece Joel Oliveira AraÃºjo, como sendo a pessoa que lhe assaltou, pois o mesmo estava sem capacete. TambÃ©m perante o juÃzo, a testemunha, declarou que apesar de nÃ£o se lembrar dos fatos, se lembra do apelado Joel, pois Ã© contumaz na prÃ¡tica de furtos e roubos na cidade. O apelado em juÃzo declarou que nÃ£o sÃ£o verdadeiros os fatos narrados na denÃºncia, que nÃ£o sabe porque foi reconhecido, que nÃ£o se recorda onde estava na data dos fatos, que jÃ¡ tem uma condenaÃ§Ã£o por outro roubo. Que nÃ£o passou por outro reconhecimento, que tem problema com o delegado, que lhe odeia, que Ã© pessoal. Contudo, apesar de declarar que possuÃa problemas pessoais com o delegado, nÃ£o hÃ¡ qualquer prova nos autos capaz de comprovar o alegado, tornando-se isolada pelo conjunto probatÃ3rio, em que existem vÃ¡rias provas, especialmente o reconhecimento formal da vÃtima, bem como suas declaraÃ§Ãμes. Dessa forma, data mÃ¡xima vÃªnia, entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, atravÃ©s das declaraÃ§Ãμes da vÃtima, em sede judicial, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Ressalto, que em crimes contra o patrimÃ ́nio, possui especial relevÃ¢ncia. Dessa forma, julgo procedente a denÃºncia, para condenar o apelado nas sanÃ§Ãμes punitivas do artigo 157, caput, do CP. A dosimetria da pena Ã© simples, considerando que nÃ£o hÃ¡ elementos que ultrapassam o tipo penal, portanto, em anÃ¡lise da primeira fase da dosimetria da pena, consoante o artigo 59, do CP, entendo que a culpabilidade Ã© normal a espÃ©cie, os antecedentes sÃ£o neutros, uma vez que nÃ£o possuem decisÃμes transitadas em julgado antes desse crime, a conduta social, de igual forma considero neutra, pois nÃ£o hÃ¡ estudos acerca, a personalidade do agente, Ã© neutra, os motivos do crime estÃ£o ligados ao lucro fÃ¡cil, o que Ã© inerente ao tipo, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, sÃ£o normais Ã espÃ©cie, sendo o comportamento da vÃtima, incapaz de incidir em reprovaÃ§Ã£o delitiva, pelo que considero como neutra. Assim, sem qualquer circunstÃ¢ncia judicial valorada negativamente, fixo a pena base no mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e pagamento de 10 (dez) dias multa, pelo que torno definitiva, ante a inexistÃªncia de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o. O regime de cumprimento de pena Ã© o aberto, nos termos do artigo 33, Â§2Â°, âcâ, do CP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0010721-24.2015.8.14.0065
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: JOEL OLIVEIRA ARAÚJO
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ROUBO SIMPLES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - APELANTE REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - Procedência.

Consta dos autos a comprovação da materialidade pelas declarações da vítima, bem como a autoria, pelo Auto de reconhecimento e apesar do juiz ter aduzido que há dúvidas quanto a efetiva realização do reconhecimento, existe nos autos o Auto de Reconhecimento, assinado pela autoridade competente, ou seja, Delegado de Polícia, reconhecedora e duas testemunhas, podendo plenamente ser utilizada como prova, pois não há nada nos autos que possa desconstituir esse documento oficial. Aliado, há as declarações da vítima, produzidas tanto em sede policial, quanto em juízo, quando relatou os fatos, aduzindo que fez o reconhecimento na delegacia e em sede judicial afirmou que reconhece Joel Oliveira Araújo, como sendo a pessoa que lhe assaltou, pois o mesmo estava sem capacete. Também perante o juízo, a testemunha, declarou que apesar de não se lembrar dos fatos, se lembra do apelado Joel, pois é contumaz na prática de furtos e roubos na cidade. O apelado em juízo declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que não sabe porque foi reconhecido, que não se recorda onde estava na data dos fatos, que já tem uma condenação por outro roubo. Que não passou por outro reconhecimento, que tem problema com o delegado, que lhe odeia, que é pessoal. Contudo, apesar de declarar que possuía problemas pessoais com o delegado, não há qualquer prova nos autos capaz de comprovar o alegado, tornando-se isolada pelo conjunto probatório, em que existem várias provas, especialmente o reconhecimento formal da vítima, bem como suas declarações. Dessa forma,
data máxima vênia,
entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, através das declarações da vítima, em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância. Dessa forma, julgo procedente a denúncia, para condenar o apelado nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP. A dosimetria da pena é simples, considerando que não há elementos que ultrapassam o tipo penal, portanto, em análise da primeira fase da dosimetria da pena, consoante o artigo 59, do CP, entendo que a culpabilidade é normal a espécie, os antecedentes são neutros, uma vez que não possuem decisões transitadas em julgado antes desse crime, a conduta social, de igual forma considero neutra, pois não há estudos acerca, a personalidade do agente, é neutra, os motivos do crime estão ligados ao lucro fácil, o que é inerente ao tipo, circunstâncias e consequências do crime, são normais à espécie, sendo o comportamento da vítima, incapaz de incidir em reprovação delitiva, pelo que considero como neutra. Assim, sem qualquer circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, pelo que torno definitiva, ante a inexistência de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição. O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿c¿, do CP.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0010721-24.2015.8.14.0065
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: JOEL OLIVEIRA ARAÚJO
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
através do seu representante legal, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara.

Narra a denúncia, que no dia 02 de maio de 2015, o ora denunciado, mediante grave ameaça, tomou de assalto a vítima Grazielle Costa de Souza, lhe subtraindo a aliança de casamento e R$ 50,00 (cinquenta reais), empreendendo fuga logo em seguida.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou improcedente a denúncia, para absolver Joel Oliveira Araújo, das sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP, pela inexistência de provas que justifiquem a condenação, consoante o artigo 386, V, do CPP.

Inconformado, o representante do Ministério Público, pugna pelo provimento total do recurso, para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP, pelo vasto histórico de antecedentes criminais do apelado, aliado a existência de materialidade e comprovação de autoria, razão pela qual não há como ser mantida sua absolvição.

A Defensoria Pública, refutou as alegações ministeriais, pugnando pelo improvimento recursal, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento, para condenar o apelado Joel Oliveira Araújo, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O apelante ministerial, requer o provimento da apelação, para condenar o apelado nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP.

Verifica-se dos autos que o magistrado julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por entender que inexistem provas para justificar a sua condenação consoante o artigo 386, V, do CPP, nos seguintes termos:
¿(...) A MATERIALIDADE do crime está evidenciada pelas declarações da vítima. A autoria, contudo, não se encontra cristalina, de modo que não há como proferir um decreto condenatório sem que os elementos colhidos na fase de investigação sejam corroborados em juízo.
A única testemunha ouvida em juízo não se recorda dos fatos. Quanto à vítima, em que pese constar nos autos auto de reconhecimento de pessoa, verifica-se que há dúvidas quanto à efetiva realização ou não deste reconhecimento.
Isso porque, o acusado aduz que sequer foi ouvido em delegacia. O termo de interrogatório de fls. 07 NÃO está assinado pelo acusado e apesar de a autoridade policial ter informado que o mesmo se recusou a assinar o documento, a vítima ouvida em juízo, informou que o acusado lembrava muito um rapaz que trabalhava no posto, circunstância que, a meu ver, põe em dúvida o próprio reconhecimento.
Ademais, destaca-se que nos autos dos processos 0023771-20.2015.8.14.0065 e 0010722-09.2015.8.14.0065, em que JOEL foi acusado de ter praticado, no mesmo dia, outros dois crimes de roubo, este juízo decidiu pela absolvição, justamente por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação da existência de diversas irregularidades no procedimento investigativo, destacando não ser razoável que somente por conta da certidão positiva de antecedentes criminais o acusado fosse condenado.¿

Entretanto,
data vênia
a decisão de 1º Grau, entendo pela condenação do apelado, isso porque consta dos autos a comprovação da materialidade pelas declarações da vítima, bem como a autoria, pelo Auto de reconhecimento, em que:
¿(...) compareceu a senhora - DECLARANTE: GRAZIELE COSTA DE SOUZA (...) a qual foi convidada pela Autoridade Policial que apontasse entre cinco indivíduos, no meio dos quais se encontrava o individuo JOEL OLIVEIRA ARAÚJO, RG 7521065 PC/PA, como sendo a pessoa que no dia 02/05/2015, por volta das 14h e 40min, na Rua Rio Grande do Sul, lhe de voz de assalto, roubando da declarante, mediante ameaça, sua aliança pesando cerca de 4g e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Em seguida a reconhecedora apontou com cem por cento de firmeza e segurança, o nacional JOEL OLIVEIRA ARAÚJO, como sendo a pessoa que praticou a conduta acima descrita¿.

Dessa forma, apesar do juiz ter aduzido que há dúvidas quanto a efetiva realização do reconhecimento, existe nos autos o Auto de Reconhecimento, assinado pela autoridade competente, ou seja, Delegado de Polícia, reconhecedora e duas testemunhas, podendo plenamente ser utilizada como prova, pois não há nada nos autos que possa desconstituir esse documento oficial.

Aliado, existe as declarações da vítima, produzidas tanto em sede policial, quanto em juízo, quando relatou os fatos, aduzindo que fez o reconhecimento na delegacia e em sede judicial afirmou que reconhece Joel Oliveira Araújo, como sendo a pessoa que lhe assaltou, pois o mesmo estava sem capacete.

Também perante o juízo, o PM Laércio Tavares de Sousa Rocha, declarou que apesar de não se lembrar dos fatos, se lembra do apelado Joel, pois é contumaz na prática de furtos e roubos na cidade.

O apelado em juízo declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que não sabe porque foi reconhecido, que não se recorda onde estava na data dos fatos, que já tem uma condenação por outro roubo. Que não passou por outro reconhecimento, que tem problema com o delegado, que lhe odeia, que é pessoal

Contudo, apesar de declarar em juízo, que possuía problemas pessoais com o delegado, não há qualquer prova nos autos capaz de comprovar o alegado, tornando-se isolada pelo conjunto probatório, em que existem várias provas, especialmente o reconhecimento formal da vítima, bem como suas declarações.

Dessa forma,
data máxima vênia,
entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, através das declarações da vítima, em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL REJEITADA. RÉU: LUCAS DA CUNHA BATISTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. Preliminar de Intempestividade. 1.
Omissis...
2. Réu Lucas da Cunha Batista.
A tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa sucumbiu diante das declarações firmes e seguras da vítima, bem como pelo reconhecimento do acusado, formando um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, eis que demonstram a certeza da autoria do delito de roubo qualificado praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
3.
Omissis...
4.
Omissos...
5.
Omissos...
6.RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
(2020.00498630-05, 212.254, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Dessa forma, julgo procedente a denúncia, para condenar o apelado nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP.

A dosimetria da pena é simples, considerando que não há elementos que ultrapassam o tipo penal, portanto, em análise da primeira fase da dosimetria da pena, consoante o artigo 59, do CP, entendo que a culpabilidade é normal a espécie, os antecedentes são neutros, uma vez que não possuem decisões transitadas em julgado antes desse crime, a conduta social, de igual forma considero neutra, pois não há estudos acerca, a personalidade do agente, é neutra, os motivos do crime estão ligados ao lucro fácil, o que é inerente ao tipo, circunstâncias e consequências do crime, são normais à espécie, sendo o comportamento da vítima, incapaz de incidir em reprovação delitiva, pelo que considero como neutra.

Assim, sem qualquer circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, pelo que torno definitiva, ante a inexistência de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição.

O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿c¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para condenar o apelado
JOEL OLIVEIRA ARAÚJO, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do CP, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime aberto.

É como voto.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0010721-24.2015.8.14.0065